Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700512-81.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: ISABELA CRISTINA RODRIGUES MARTINS, INGRID VIVIANE RODRIGUES MARTINS MACHADO, HORISSON LUIZ ALVES MARTINS, ISRAEL MARQUES ROMUALDO, WESLLEY ANTONIO RODRIGUES MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL.ADJUDICAÇÃOCOMPULSÓRIA. FALECIMENTO DOS COMPRADORES ORIGINÁRIOS. LEGITIMIDADE DO ATUAL POSSUIDOR. CESSÃO DE DIREITOS. ÓBICE NA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL PELA TERRACAP. REQUISITOS DOS ARTIGOS 1.417 e 1.418 DO CC ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de adjudicação compulsória é o instrumento jurídico voltado para a obtenção de escritura pública do indivíduo que detenha direito real sobre o imóvel, observados os requisitos formais da ação constantes dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil. 2. Atendidos, portanto, os requisitos para o direito à adjudicação, conforme estabelece os artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, quais sejam, (a) a comprovação do negócio jurídico por meio de instrumento público ou particular; (b) a não pactuação de cláusula de arrependimento; (c) a recusa do vendedor na outorga da escritura e (d) o adimplemento do requerente, com a quitação do valor do bem; deve ser deferida a adjudicação compulsória pretendida. 3. Dessa forma, demonstrada a regularidade da cadeia de cessão de direitos do citado imóvel, combinado com os requisitos dos artigos 1.417 e 1.418 do CC, a adjudicação compulsória deve ser confirmada, não ocorrendo ofensa ao princípio da continuidade da cadeia registral, vez que a TERRACAP ainda é a titular do bem. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 490 do Código Civil, asseverando que seria inviável o acolhimento do pedido de adjudicação compulsória sem o prévio registro da transferência do bem em cartório, ônus que competia aos recorridos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 490 do CC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis” (AgInt no AREsp n. 2.437.168/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). E, ainda: " ‘O direito à adjudicação compulsória é de caráter pessoal, restrito aos contratantes, não se condicionando a obligatio faciendi à inscrição no registro de imóveis’ REsp 247.344/MG, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/2/2001, DJ de 16/04/2001, p. 107)” (AgInt no REsp n. 2.129.038/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 13/9/2024). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012